Tribunal: TJES
Processo: 0002957-88.2013.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002957-88.2013.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: LAZARO COSTALONGA SILOTTI

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM ANULAÇÃO DE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO PARCIAL DO CRÉDITO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS EX-SÓCIOS. CIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA SOBRE A ALTERAÇÃO SOCIETÁRIA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ARTIGOS 1.032 E 1.154 DO CC. REQUISITOS PARA REDIRECIONAMENTO DE EXECUÇÃO FISCAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim contra sentença que julgou procedente ação declaratória cumulada com pedido de anulação de lançamento tributário proposta por Lazaro Costalonga Silotti e Danielle Sant’Anna Carvalho Silotti, reconhecendo a prescrição do crédito tributário do exercício de 2000 e a ilegitimidade passiva dos autores quanto aos débitos lançados após 03.02.2001, data em que deixaram a sociedade empresária, com base em prova documental e ciência do Município.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de prescrição do crédito tributário referente ao exercício de 2000; (ii) definir se os apelados permanecem legitimados para responder por créditos tributários lançados após a sua retirada da sociedade empresária, considerando a ausência inicial de registro da alteração societária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O crédito tributário referente ao exercício de 2000 encontra-se prescrito, pois decorreu prazo superior a cinco anos entre sua constituição definitiva, em 22.11.2000, e a propositura da execução fiscal, em 14.12.2005, conforme o art. 174 do CTN.

4. Os créditos lançados nos exercícios de 2001 a 2004 estão dentro do quinquênio legal contado retroativamente do ajuizamento da execução fiscal, não estando prescritos.

5. A responsabilidade dos ex-sócios por dívidas tributárias posteriores à sua retirada da sociedade depende do efetivo registro da modificação contratual ou da ciência inequívoca do Fisco, nos termos dos arts. 1.032 e 1.154 do CC.

6. A prova nos autos demonstra que os apelados deixaram a sociedade em 03.02.2001 e que o Município teve ciência da alteração societária já em 2001, tendo inclusive notificado diretamente o novo sócio, o que afasta a presunção de desconhecimento.

7. A ausência de registro inicial da alteração societária foi superada por decisão judicial e posterior averbação, não podendo justificar a manutenção da responsabilidade dos ex-sócios por débitos posteriores.

8. O redirecionamento da execução fiscal somente se justifica quando comprovado que o ex-sócio exercia poderes de gerência à época dos fatos geradores e contribuiu para a dissolução irregular da sociedade, o que não ocorreu no caso dos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
1. O crédito tributário referente ao exercício de 2000 prescreve quando entre o lançamento e a propositura da execução fiscal decorre prazo superior a cinco anos.
2. A ciência inequívoca da administração tributária acerca da alteração societária exime os ex-sócios de responsabilidade por débitos posteriores à sua saída da empresa.
3. A ausência de registro da alteração contratual não subsiste quando há decisão judicial determinando a averbação e posterior cumprimento.
4. O redirecionamento da execução fiscal somente é cabível se o ex-sócio exercia gerência à época dos fatos e concorreu para a dissolução irregular.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 174; CC, arts. 1.032 e 1.154.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.120.295/SP, rel. Min. Teori Zavascki, j. 28.10.2009.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0002957-88.2013.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LAZARO COSTALONGA SILOTTI
Advogado do(a) APELANTE: SAMUEL ANHOLETE - ES4823-A
APELADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

VOTO

Conforme o relatório, trata-se
de apelação interposta pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim contra sentença que julgou procedente ação declaratória cumulada com pedido de anulação de lançamento tributário, proposta por Lazaro Costalonga Silotti e Danielle Sant’Anna Carvalho Silotti.

A sentença reconheceu a prescrição do crédito tributário referente ao exercício de 2000 e a ilegitimidade passiva dos autores em relação aos créditos lançados após 03/02/2001, data em que deixaram a sociedade empresária. Fundamentou-se na comprovação da alteração do quadro societário e na ciência do Município.

O Município sustenta, em síntese, que não houve prescrição, que os autores permanecem responsáveis até o efetivo registro da alteração societária e que a sentença de dissolução não produz efeitos perante terceiros. Requer a reforma do julgado e a inversão da sucumbência.

Conforme dispõe o Código Tributário Nacional, em seu art. 174, inciso I, a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva, cujo prazo prescricional se interrompe pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal.

Nesse sentido, o STJ firmou entendimento através do julgamento do REsp 1.120.295/SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos, de que nas execuções fiscais a citação válida retroage à data da propositura da ação para efeitos de interrupção da prescrição, na forma do art. 219, § 1º, do CPC/73, vigente á época.

No presente feito, os créditos tributários discutidos foram lançados em diversas datas, sendo o mais antigo em 22/11/2000, e a execução fiscal (0018067-11.2005.8.08.0011) foi proposta somente em 14/12/2005, conforme consta na sentença.

Portanto, entre o lançamento do crédito referente ao exercício de 2000 e a propositura da execução decorreu prazo superior a cinco anos, razão pela qual resta consumada a prescrição desse crédito, nos termos do art. 174 do CTN.

Para os demais créditos lançados em 2001, 2002, 2003 e 2004, assim como concluiu o juiz de origem, observa-se que todos estão dentro do quinquênio legal contado retroativamente da data de ajuizamento da execução fiscal.

Passo à análise da alegada ilegitimidade passiva dos apelados quanto aos créditos tributários objeto da execução fiscal.

A controvérsia centra-se na responsabilidade dos ex-sócios pelos débitos lançados após sua retirada da sociedade empresária Drogaria Novo Horizonte LTDA-ME, cujo quadro societário, segundo a prova constante dos autos, foi alterado em 03 de fevereiro de 2001, com a integral cessão das cotas sociais ao Sr. Paulo Rogério de Freitas. Este assumiu, na ocasião, a obrigação de promover o registro da alteração contratual perante a Junta Comercial do Estado do Espírito Santo, o que não foi espontaneamente cumprido.

Em decorrência do inadimplemento, os ora apelados, juntamente com os demais antigos sócios, ajuizaram ação de dissolução parcial de sociedade, que tramitou perante a 3ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim. Nessa ação, foi proferida sentença em 19 de julho de 2004 determinando expressamente a averbação da alteração societária, sendo que os registros respectivos foram efetivados na Junta Comercial em 26 de junho de 2003 e 27 de outubro de 2004, confirmando a liminar.

Além disso, consta dos autos que, já em fevereiro de 2001 e janeiro de 2003, o Município notificou diretamente o Sr. Paulo Rogério, reconhecendo-o como responsável pela empresa, inclusive expedindo termo de interdição de mercadorias em nome deste,
fato que evidencia a ciência da administração tributária quanto à alteração do quadro societário
.

No tocante ao marco normativo, o artigo 1.032 do Código Civil dispõe que a retirada do sócio não o exime da responsabilidade pelas obrigações sociais anteriores, por até dois anos após a averbação da modificação contratual, e, no que tange às obrigações posteriores, persiste a responsabilidade enquanto não promovido o devido registro. Complementarmente, o artigo 1.154 do mesmo diploma prevê que os atos sujeitos a registro não podem ser opostos a terceiros antes de sua formalização, salvo prova de que estes tinham ciência de seu conteúdo.

No caso, restou plenamente comprovado que os apelados não mais integravam a sociedade à época dos lançamentos dos créditos tributários discutidos – todos posteriores a 03 de fevereiro de 2001 –, bem como que
o Município tinha conhecimento inequívoco da alteração societária
, o que afasta a invocação do art. 1.154 do Código Civil.

A ausência inicial de registro, superada por decisão judicial e posterior averbação, não tem o condão de perpetuar a responsabilização dos ex-sócios, sobretudo quando demonstrada a ciência do Fisco.

Assim, deve ser mantido o reconhecimento da ilegitimidade passiva dos apelados quanto aos créditos tributários lançados após 03/02/2001.

Por derradeiro, oportuno destacar que o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento repetitivo, firmou o entendimento de que, para fins de redirecionamento da execução fiscal em razão de dissolução irregular, é necessário que o sócio tenha exercido poderes de gerência à época dos fatos geradores e tenha concorrido para a dissolução, não se admitindo o redirecionamento contra aquele que se retirou regularmente e sem má-fé, com ciência da Fazenda Pública.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO,
razão pela qual majoro os honorários para R$ 3.000,00.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 21.07.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.